Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-40.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000415-40.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: JEANE ELLEN DE ALMEIDA SANDES GOMES

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO/2012 E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA.VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ADEQUAÇÃO DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DIANTE DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tem-se, na hipótese, ação de cobrança ajuizada por servidor público, no âmbito da Administração Local de Elísio Medrado, objetivando o recebimento de verbas salariais referentes ao mês de dezembro de 2012 e à gratificação natalina.

2. No caso em tela, não questionada a efetiva prestação dos serviços, restou evidenciada a ausência do pagamento correspondente ao período laborado, porquanto o contracheque não significa a efetiva entrega do salário ao servidor.

3. De fato, o Município não se desincumbiu do ônus de evidenciar o pagamento, por meio da comprovação de transferência bancária, com indicação da data do crédito, sendo inviável transferir ao servidor o dever de provar que recebeu o salário.

4. Logo, tal qual decidido pelo Juízo
a quo
, são devidos ao recorrido os valores correspondentes ao salário de dezembro/2012, uma vez que a Administração usufruiu dos serviços prestados pela mesma, devendo, em respeito aos princípios da boa-fé e da moralidade administrativa, arcar com as respectivas parcelas remuneratórias, sob pena de enriquecimento ilícito,
conforme entendimento jurisprudencial remansoso.

5. Por fim, o arbitramento de honorários advocatícios deu-se dentro dos limites postos no art. 85, §3º do CPC, devendo ser majorados no ensejo, para 18% do valor da condenação, diante da sucumbência recursal do Município.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8000415-40.2017.8.05.0225
, em que figura como apelante o
Município de Elísio Medrado
, e, como apelada,
Jeane Ellen de Almeida Sandes Gomes
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença que determinou o pagamento de salário do dezembro de 2012 e da gratificação natalina à autora/apelada, devidamente corrigidos pelo IPCA-E desde o prejuízo, e com incidência de juros moratórios desde a citação, conforme art. 1º- F da Lei nº 9.494/1997.